Tribunal: TJBA
Processo: 8030205-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030205-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO/AGRAVANTE:CIEMIL COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO DE MINERIOS LTDA e outros (2) Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS ACORDÃO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS INVOCADOS PELAS PARTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A decisão vergastada não se baseia em premissa equivocada pois, de fato, o embargante indicou nos títulos executivos os procedimentos de Débito Declarado (DD), e não o processo tributário administrativo que teria sido instaurado para apurar as circunstâncias autorizadoras da imputação de responsabilidade patrimonial aos sócios, em que lhes tenha sido garantido o direito ao contraditório. 2. Outrossim, o julgado também não padece de contradição, pois é claro e consonante com os fundamentos expostos, consignando que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento no sentido de que, se o nome do sócio consta do título, recai sobre ele o ônus de provar a não incidência de qualquer das hipóteses de responsabilidade pessoal, previstas no art. 135 do CTN, é certo que se faz necessária a prévia instauração de procedimento administrativo fiscal, o que não é a hipótese dos autos. 3. O real escopo do embargante é ver reexaminada a matéria em seu favor, por discordar da solução jurídica dada ao feito, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, por se tratar, como visto, de recurso de fundamentação vinculada às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC. 4. O magistrado não é obrigado a responder porque considerou isto e desconsiderou aquilo e, muito menos, a dar a este ou aquele fato o valor pretendido, não havendo omissão se o acórdão deixa de responder exaustivamente a todos os argumentos invocados pela parte, devendo a falha ser aferida em função do pedido, não das razões invocadas. Também não necessita declinar todas as normas, artigos e princípios citados pelas partes, mas apenas os motivos que o levaram à conclusão. 5. Embargos de Declaração Rejeitados. A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 8030205-21.2024.8.05.0000, tendo como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargada CIEMIL COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO DE MINERIOS LTDA E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas: